Tribunal: STF
Processo: RHC 261107
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA EM IDÊNTICO  MEIO  RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.PEDIDO DE CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO Nº 11.302, DE 2022. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. PRECEDENTES. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão mediante o qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 201.978/SP (e-doc. 74).



    2. Consta dos autos que o recorrente — que cumpre pena de 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, no regime inicial fechado pela prática do crime previsto no art. 168-A, caput, do Código Penal (apropriação indébita previdenciária) (e-doc. 5) —, teve pedido de indulto indeferido pelo Juízo de origem (e-doc. 3).



    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus. O Tribunal de Justiça denegou a ordem e a cassou liminar concedida inicialmente (e-doc. 16). Na sequência, foram rejeitados embargos de declaração (e-doc. 24).



    4. No Superior Tribunal de Justiça, a defesa interpôs o mencionado recurso ordinário. O Ministro Relator negou-lhe provimento. Seguiu-se o agravo regimental, do qual resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa sustenta que, na data da edição do decreto (25/12/2022), todas as demais condenações já estavam com punibilidade extinta e que, portanto, não havia impedimento para a concessão do benefício. Alega que o juiz de primeiro grau indeferiu o indulto por entender ausente o requisito objetivo, e que o Tribunal de Justiça de São Paulo denegou a ordem em habeas corpus, invocando suposta reincidência e utilizando fundamentos não contidos na decisão de primeiro grau, violando o princípio da non reformatio in pejus. Argumenta que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que cabe ao magistrado apenas verificar o preenchimento dos requisitos do decreto presidencial, não podendo criar restrições não previstas. 



    6. Requer a concessão do indulto e, por consequência, a declaração da extinção da punibilidade.



    7. O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões (e-doc. 89).



    8. A Procuradoria-Geral da República opinou pela concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus, determinando-se a remessa dos autos ao juízo de origem para que este examine o preenchimento dos demais requisitos para a concessão do indulto, afastando-se, para esse fim, o óbice representado pela reincidência (e-doc. 99).



    É o relatório. 



    Decido.



    9. Nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar recurso ordinário em face de decisão denegatória proferida em habeas corpus, quando decidido em única instância pelos tribunais superiores. À luz dessa norma, o recurso ordinário constitucional é incabível quando voltado contra decisão prolatada em idêntico meio recursal. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARGUMENTOS EXPOSTOS NO AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RHC CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM OUTRO RHC. INVIABILIDADE.AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser ‘[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário’ (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 218.847-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 19/09/2022, p. 22/09/2022; grifos nossos).  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Recurso ordinário manejado contra decisão com que se negou provimento ao agravo regimental interposto em recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Julgado que desafia recurso extraordinário. Precedente. Regimental não provido. 1. É incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário, conforme entendimento jurisprudencial. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 123.116-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 16/09/2014, p. 15/10/2014; grifos nossos).  



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto,não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. O Superior Tribunal de Justiça, mantendo o entendimento adotado pelo instâncias de origem, ressaltou que o recorrente não preenchia os requisitos para a concessão do indulto. Referiu-se ao art. 12 do Decreto nº 11.302, de de 2022, apontando a vedação do benefício no tocante a apenado que ostente condenação anterior. Esta a ementa do julgado:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental. Indulto natalino. Reincidência. Agravo regimental improvido. 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, no qual se pleiteava a concessão de indulto natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022, ainda na fase de conhecimento, antes do início da execução penal. 



    2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a concessão de indulto pelo juízo de conhecimento é restrita aos casos de condenação primária, conforme o art. 12 do Decreto nº 11.302/2022. 



    3. O agravante não preenche os requisitos do art. 12 do Decreto nº 11.302 /2022, pois possui outras condenações anteriores, o que caracteriza reincidência e impede a concessão do indulto pelo juízo de conhecimento. 



    4. Não há reformatio in pejus, pois o Tribunal de origem apenas manteve a decisão de primeiro grau, esclarecendo que a competência para análise do pedido de indulto, no caso de condenado não primário, é do juízo da execução. 5. Agravo regimental improvido.“ (e-doc. 69, p. 1)



    12. De início, conforme jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, cumpre destacar que ao Poder Judiciário compete apenas o controle da constitucionalidade da concessão da clementia principis, não lhe cabendo adentrar o mérito do ato, o qual se insere no juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República. Trata-se de escolha discricionária, dentre hipóteses legal e moralmente admissíveis, voltada à satisfação do interesse público no âmbito da Justiça Criminal. A concessão do indulto, portanto, não está vinculada à política criminal delineada pelo Legislativo, nem subordinada à jurisprudência consolidada sobre a legislação penal, tampouco a parecer prévio do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, sob pena de esvaziamento do instituto, que constitui tradicional instrumento de freios e contrapesos no sistema da separação de poderes (ADI nº 5874/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, Red. do acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 09/05/2019, p. 05/11/2020). 



    13. No que se refere especificamente ao Decreto nº 11.302, de 2022, esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que a reincidência “revela quadro que não se amolda ao requisito objetivo declinado no Decreto 11.302/2022, notadamente à previsão contida no art. 12 do Decreto nº 11.302/2022”1, o qual condiciona a concessão do benefício apenas no caso de “condenação primária”. Assim, a orientação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato ora recorrido, harmoniza-se com a jurisprudência predominante desta Corte:



    “Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Pedido de aplicação de indulto. Ausência de preenchimento dos requisitos objetivos. Reincidência não mencionada na fase de conhecimento. O tribunal de origem registrou a multiplicidade de condenações para o reconhecimento da reincidência na fase de execução. Agravo improvido.”



    (HC nº 259.086-AgR/Sp, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/08/2025, p. 28/08/2025)



    14. Com o mesmo raciocínio, destaco as seguintes decisões individuais: RHC nº 257.693/GO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 30/06/2025, p. 01/07/2025; RHC nº 259.772/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 13/08/2025, p. 14/08/2025; RHC nº 256.942/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 07/06/2025, p. 12/06/2025.



    15. Dessa forma, estando o ato recorrido em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, não há ilegalidade a ser reparada.



    16. De outro lado, vale registrar que a suposta extinção da punibilidade das condenações anteriores não afastam a condição de reincidente, salvo quando evidenciada a passagem do período depurador previsto no art. 64, inc. I, do CP, o que não se tem notícia de ter ocorrido no caso em apreço.



    17. Por fim, não merece acolhida a alegação de ocorrência de reformatio in pejus no julgamento do habeas corpus pelo Tribunal de Justiça, uma vez que aquela Corte limitou-se a reconhecer a incompetência do Juízo de conhecimento para apreciar o pedido de reconhecimento do direito ao indulto..



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator




    1  HC nº 235.614-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/02/2024, p. 22/02/2024.